Tribunal: STF
Processo: RHC 133833
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-29
Data de publicação: 2018-05-29

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Estelionato em continuidade delitiva. Prisão Preventiva. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Inocorrência de prescrição. 



    1. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na prisão preventiva. A custódia foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente descumpriu as condições da liberdade provisória e não foi localizado para ser citado, encontrando-se, à época, em local incerto e não sabido. Precedentes. 



    2. Inocorrência da extinção da punibilidade, tendo em vista que não transcorreu prazo superior a doze anos entre os marcos interruptivos da prescrição (art. 109, III, do CP). 



    3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.